Tribunal: TJES
Processo: 5008040-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008040-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: NARA LUCIA BONINE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CUMULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. INAPLICABILIADE DO TEMA 1085 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASTREINTES ARBITRADAS COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 14.181/2021 trouxe significativas modificações no Código de Defesa de Consumidor para tratar a situação do superendividamento no país, contemplando disposições preventivas para educação financeira da pessoa natural, regulamentando a atuação das instituições financeiras nesse cenário, bem como trazendo medidas para tratamento do consumidor superendividado.

2. Ainda que os contratos discutidos nos autos tenham sido firmados em data anterior à vigência do diploma, a relação jurídica entre as partes constitui obrigação de trato sucessivo – que se protrai no tempo –, submetendo-se, portanto, às disposições trazidas pela lei nova, notadamente por ser norma benéfica e protetiva ao consumidor.

3. Acerca da alegada impossibilidade de cumulação do procedimento especial do superendividamento com o procedimento comum, registre-se que, diante da proposta de flexibilização procedimental consolidada no Código de Processo Civil de 2015, o artigo 327, § 2º do referido diploma prevê a possibilidade de cumulação de pedidos correspondentes a diversos procedimentos, contemplando, ainda, a possibilidade do emprego de técnicas processuais diferenciadas. Portanto, nada impede que a Autora se utilize de um procedimento e, aliado a este, importe a técnica de outro a fim de assegurar a efetividade do seu direito.

4. Diferentemente do que restou definido no Tema 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não discute a natureza dos empréstimos tampouco a possibilidade de limitação dos descontos com fundamento nas Leis nº 8.112/90 e 10.820/2003, mas apenas almeja, à luz da Lei de Superendividamento, reorganizar todos os débitos perante as instituições financeiras de forma a não comprometer o seu mínimo existencial, a fim de viabilizar o plano de pagamento também previsto na norma protetiva.

5. Por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
19
de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008040-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:
NARA LUCIA BONINE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra r. decisão proferida no ID 25740817 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5011378-55.2023.8.08.0035, ajuizada por
NARA LUCIA BONINE
e
m desfavor da Agravante.

Em suas razões (ID 5542655), a Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento de superendividamento é regido pelo procedimento especial, ao passo que a limitação dos descontos se submete ao procedimento comum, os quais não podem ser confundidos.

Argumenta que os contratos celebrados são anteriores à lei nº 14.181/2021 e não podem sofrer os efeitos do novo diploma.

Defende que a decisão limitou os descontos em folha de pagamento e em conta-corrente no percentual de 30% (trinta por cento), contudo, não foi observado o que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.

Salienta que a Agravada não anexou documento comprobatório de sua situação de superendividamento.

Alega que, independentemente de se tratar de um contrato de adesão, a Agravada sempre conheceu as condições assumidas quando da contratação, de forma que é incabível a sua insurgência contra as condições que pactuou livremente.

Aduz que sempre respeitou a margem consignável da Agravada, devidamente autorizado pela fonte pagadora e, à época da contratação, havia margem disponível para realização do empréstimo.

Afirma que está inviabilizada de cumprir com a obrigação de fazer, pois incumbe ao órgão pagador realizar a limitação dos descontos no contracheque da Agravada e, via de consequência, não se revela razoável o arbitramento da astreinte arbitrada.

A Agravada apresenta contrarrazões no ID 5890339, defendendo a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência.

Esclareço que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

O Agravante insurge-se contra a decisão que instaurou o procedimento de repactuação de dívidas e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de:

[...] (a) DETERMINAR que as requeridas BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, Financeira ALFA S.A., Banco PAN S.A. e Banco INTER S.A, abstenham-se de debitar do contracheque e/ou conta bancária da autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (subsídio subtraído o desconto legal do IRPF), sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

(b) DETERMINAR às requeridas que se abstenham de praticar qualquer ato de cobrança, bem como proceder com a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, relativamente aos contratos informados nestes autos.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravada, ora Autora, possui dez contratos de empréstimo em seu nome com variadas instituições financeiras, sendo 6 (seis) empréstimos com desconto em folha (Banco Alfa – n°. 311211135 e n°. 311255681; BANESTES – n°. 0101-00582-21-074842-00 e n°. 0101-00582-18-045487-00; Banco PAN – n°. 767177737 e Banco INTER – 11420634) e 4 (quatro) empréstimos descontados em conta corrente (débito em conta), sem vínculo com os proventos (BANESTES n°. 0101-00581-22-078501-00, 0101-00582-21-034291-00, 0101-00582-21-034291-00 e 0101-00581-22-078501-00), cujos montantes, somados, comprometem cerca de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos.

Nesse cenário, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a Agravada ingressou com a demanda na origem, a fim de reorganizar os seus débitos e assegurar as suas condições mínimas de sobrevivência, dada a alegada situação de superendividamento, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

É cediço que a Lei nº 14.181/2021 trouxe significativas modificações no Código de Defesa de Consumidor para tratar a situação do superendividamento no país, contemplando disposições preventivas para educação financeira da pessoa natural, regulamentando a atuação das instituições financeiras nesse cenário, bem como trazendo medidas para tratamento do consumidor superendividado.

Em observância ao artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei em questão possui efeito geral e aplicabilidade imediata, atingindo, em regra, situações jurídicas existentes quando de sua entrada no ordenamento jurídico.

Assim, ainda que os contratos discutidos nos autos tenham sido firmados em data anterior à vigência do diploma, a relação jurídica entre as partes constitui obrigação de trato sucessivo – que se protrai no tempo –, submetendo-se, portanto, às disposições trazidas pela lei nova, notadamente por ser norma benéfica e protetiva ao consumidor.

Por conseguinte, não se sustenta o argumento do Agravante no sentido de que o dispositivo não se aplica a contratos celebrados anteriormente à vigência da lei.

Ultrapassado esse ponto, vê-se que, a fim de readequar seus débitos sem comprometer o mínimo existencial, respaldado no diploma normativo em referência, a Agravada, ora Autora,
acostou aos autos documentos que revelam uma situação de hipervulnerabilidade financeira, a saber: (i) trouxe contratos bancários cuja soma das parcelas comprometem a sua subsistência no ID 24181343; (ii) apontou as suas despesas regulares, como orçamento para compra de remédios e pagamento de aluguel (IDs 24181345,

24181348 e 24181346); (iii) apresentou o contracheque, com a listagem dos descontos realizados em sua remuneração (ID 24181340); (iv) acostou o extrato bancário, com o decote dos empréstimos firmados em sua conta-corrente (ID 24181341).

A partir do cotejo entre os valores dos empréstimos pactuados, os gastos mensais da Agravada, e os seus rendimentos,
é possível concluir, ao menos pela cognição estreita objeto do presente recurso, que a consumidora se adequa aos ditames previstos nas disposições atinentes ao superendividamento, merecendo a devida tutela jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse particular, diferentemente do que consta nas razões recursais, a Agravada acostou os contratos pactuados, com a planilha pormenorizada dos valores descontados mensalmente, o que evidencia, nesta fase embrionária da demanda, a probabilidade do direito autoral.

Acerca da alegada impossibilidade de cumulação do procedimento especial do superendividamento com o procedimento comum, registre-se que, diante da proposta de flexibilização procedimental consolidada no Código de Processo Civil de 2015, o artigo 327, § 2º do referido diploma prevê a possibilidade de cumulação de pedidos correspondentes a diversos procedimentos, contemplando, ainda, a possibilidade do emprego de técnicas processuais diferenciadas.

Portanto, nada impede que a Autora se utilize de um procedimento e, aliado a este, importe a técnica de outro a fim de assegurar a efetividade do seu direito. Portanto, sem razão a Agravante nesse ponto.

Saliente-se, ainda, que o caso dos autos reclama a utilização da técnica da distinção (CPC, art. 489, § 1º, V e VI) em relação ao Tema 1.085 firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

A Corte Superior, no julgamento acima citado sob a sistemática dos recursos repetitivos, apenas afastou a aplicação do art. 45 da Lei nº 8.112/90 e do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que trata de percentuais máximos para consignação em folha de pagamento sobre a remuneração do devedor.

O julgamento em questão diferencia “empréstimo consignado” do “débito em conta-corrente autorizado pelo cliente” e conclui que, nesta segunda modalidade, há possibilidade de realização de descontos em percentuais superiores previstos nas Leis nº 8.112/90 e 10.820/2003, sem nem sequer fazer referência à situação de superendividamento.

O caso dos autos, por outro lado, não discute a natureza dos empréstimos tampouco a possibilidade de limitação dos descontos com fundamento nas Leis nº 8.112/90 e 10.820/2003, mas apenas almeja, à luz da Lei de Superendividamento, reorganizar todos os débitos perante as instituições financeiras de forma a não comprometer o seu mínimo existencial, a fim de viabilizar o plano de pagamento também previsto na norma protetiva.

Portanto, ao caso dos autos deve ser resguardado o escopo da lei criada para o tratamento do consumidor superenvididado, de forma que os descontos em conta corrente e em folha devem ser limitados de modo a preservar o mínimo existencial à Agravada, e, por conseguinte, garantir-lhe uma vida digna.

Registre-se que a Agravada não nega a celebração dos contratos, tampouco se esquiva de suas obrigações contratuais, mas apenas se utiliza do procedimento justamente para arcar com o que fora pactuado, dado a situação em que se encontra atualmente.

Por fim, quanto à multa arbitrada,
vê-se que o juízo de origem arbitrou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Entendo que
a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

Não bastasse, causa estranheza a instituição financeira conseguir diligenciar junto à Fonte Pagadora para realizar os descontos no momento em que o empréstimo foi contratado, porém, não obter o mesmo meio para cumprir o pronunciamento judicial. Assim, ao menos por ora, a manutenção da multa é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.